Tribunal: TJMT
Processo: 1017287-72.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017287-72.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), MARCOS DA SILVA RIBOLIS - CPF: 704.427.541-91 (APELANTE), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), ISMAEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 142.230.401-97 (APELADO), SELMA MARIA LIRA DE MORAIS - CPF: 481.892.431-87 (ADVOGADO), MARCOS DA SILVA RIBOLIS - CPF: 704.427.541-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA, RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA
–
SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA
–
FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE PROVA DAS TESES DEFENSIVAS –
DO CONJUNTO PROBATÓRIO RESTOU
CONFIGURADA A FRAUDE – FINANCIAMENTO REALIZADO COM CÓPIA DO CRV – DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA EM BRANCO – SEM ASSINATURA DO VENDEDOR – ADULTERADO
– ASSINATURAS DIVERGENTES
– ACEITO PELO BANCO SEM FIRMA RECONHECIDA – MANTIDA A RESPONSABILIDADE DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL EVIDENCIADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ‘QUANTUM’ RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIDO AMBOS OS RECURSOS.

1.
A Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2.
Apurado que a Instituição Financeira
não
teve cautela em verificar se original
o documento CRV/DUT (DUT- Documento Único de Transferência, atualmente denominado CRV- Certificado de Registro do Veículo)

apresentado
no ato da liberação do financiamento,
tendo
aceitado

cópia
,
preenchid
a
e assinad
a

por terceiro,
sem reconhecimento de firma, resta evidenciada a
responsabilidade pelo ocorrido
.

3
.
O art.373,II, doCPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

4
. No contexto, n
ecessário observar que o banco não se desincumbiu do ônus probatório que lhe foi imposto, nos moldes dos artigos 373, § 1o, do Código de Processo Civil e 6o, inciso VIII, do CDC.

5.
A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação cível
, o primeiro
interposto por

Banco
Daycoval
S/A
,
o segundo interposto por
Marcos da Silva
Ribolis
,
com o fito de reformar a s
entença proferida pelo Juízo da

2o
Vara
Cível da Comarca de Várzea Grande
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados
na
ação
indenizatória
por danos morais
e materiais
,

ajuizada
por
Ismael Rodrigues da Silva
,

para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento ao autor de: a) danos materiais, no valor de R$

10.205,00 (dez mil, duzentos e cinco reais), corrigido monetariamente do evento danoso, ou seja, a data da concretização e pagamento do financiamento – 12/04/2018 (id. 43839572) e juros da citação, e b) danos morais de R$

8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ). Por conseguinte, condenou os requeridos ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% do valor da condenação, para cada.

Em suas razões recursais, alega o banco recorrente, em suma, a inexistência de solidariedade
com o corréu (comprador)
,
sob o argumento de
que não participou da transação
.

Pondera que não t
em responsabilidade por eventual divergência, entre o valor ajustado para pagamento e o montante efetivamente pago.
Nesse sentido, defende que está sendo responsabilizado por desacordo comercial de uma transação, o que no seu entendimento viola a norma pertinente.

Sustenta a ausência de prova dos danos, materiais e morais
,
alegadamente
sofridos.

Argui que o “quantum” indenizatório é exorbitante, configurando enriquecimento ilícito.

Contrarrazões, id 210029320. Preliminarmente argumenta a ofensa a dialeticidade.
No mérito, pede o desprovimento.

Irresignado, o apelante
Marcos
, defende que é descabida condenação em indenização
,
em razão de meras conjecturas.
Para tanto, sustenta
que não restou comprovado o dano moral sofrido.

Postula a redução do “quantum” indenizatório.

Contrarrazões, id 210029322/id 210029324.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO
(Preliminar – Dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, o apelado

suscita, em sede de preliminar, a inobservância ao princípio da dialeticidade
em ambos os recursos apresentados
,
sob o argumento de que as razões recursais não atacaram os fundamento
s
da sentença
, bem ainda, sob o entendimento de que os recursos possuem intenção procrastinatória
, razão pela qual entende que o
s
recurso
s
não deve
m
ser conhecido
s
.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia
a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Inicialmente,
necessário ressaltar
que
c
ompulsando detidamente os autos, observa-se que a sentença restou proferida em 05/03/2024, id 210029314, tendo o apelante Marcos tomado ciência em 07/03/2024 às 11:53h.

Considerando o feriado da “Paixão de Cristo”, em 28/03/2024, estabeleceu o e. Tribunal a suspensão do expediente, por ponto facultativo, conforme Portaria TJ/MT/CGJ no 13/2024 de 05/02/2024, apura-se tempestivo o recurso do apelante Marcos.

Assim, passo à análise de ambos os recursos
conjuntamente.

Na exordial, afirma o autor,
Ismael Rodrigues
, que
em 21
/03/
2018,
que por questões financeiras,
colocou à venda seu veículo Golf 2.0 Plus, ano 2004, cor prata, pelo valor de R$

22.000,00 (vinte e dois mil rea
is).

Explica que
, foi procurado pelo requerido,
Marcos da Silva
Ribolis
,
através de um amigo em comum, que manifestou interesse no veículo, ofertando como parte do pagamento uma moto.

Que em meio a negociações, Marcos
, comprador,
disse que tinha conseguido uma linha de financiamento junto ao banco requerido, e, pediu que enviasse foto do recibo de compra e venda do veículo
(DUT)
, para supostamente mostrar à sua gerente.

Posteriormente, avançando as negociações, Marcos, o comprador, ganhou a confiança do autor, vendedor, e, sob alegação de que o financiamento pelo banco necessitava da checagem/vistoria do veículo, Ismael levou o carro até Marcos, em sua cidade.

Alega que,
o requerido Marcos
disse que financiaria o veículo junto ao Banco
Daycoval
, solicitando que encaminhasse cópia do DUT do veículo, posteriormente solicitou que levasse o veículo até sua cidade do para checagem junto ao Banco, mas acabou realizando a alienação do veículo sem que o autor soubesse e tivesse preenchido o recibo.

Esclarece que
o requerido
Marcos
se recusou a atender as ligações do autor, e disse que pagaria como ele quisesse, pagando R$

11.795,00 (onze mil setecentos e noventa e cinco reais), sendo que pagou R$

6.000 (seis mil reais), por transferências
bancárias
e R$

5.795,00 (cinco mil setecentos e noventa e cinco reais) corresponde ao valor da Moto Honda CG.

Sustenta que, tais fatos lhe
causaram danos morais e materiais, pugnando pela
condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$

25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e danos materiais no valor de R$

10.205,00 (dez mil duzentos e cinco reais).

Aportou aos autos a audiência de instrução e julgamento realizada, id 210029312.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor,
para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento ao autor de: a) danos materiais, no valor de R$

10.205,00 (dez mil, duzentos e cinco reais), corrigido monetariamente do evento danoso, ou seja, a data da concretização e pagamento do financiamento – 12/04/2018 (id. 43839572) e juros da citação, e b) danos morais de R$

8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ). Por conseguinte, condenou os requeridos ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% do valor da condenação, para cada.

Pois bem.

Reside o inconformismo do banco apelante na suposta ausência de responsabilidade e solidariedade
com o corréu (comprador
do veículo
), sob o argumento de que não participou da transação.

Bem ainda, ambos os recorrentes alegam a
ausência de prova dos danos, materiais e morais,
alegados pelo recorrido, e, alternativamente, ambos postulam pela redução do “quantum” indenizatório.

É sabido que a
Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

De início, tem-se que c
onfigurada a hipossuficiência técnica do requerido/recorrido,
é devida a inversão
do
ônus da prova, na forma do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, a fim de determinar que
reste comprovada
a regularidade do negócio jurídico que ocasionou a inserção do gravame.

Assim, n
ão prospera
os argumentos do banco
de que não possui qualquer responsabilidade pelo ocorrido, uma vez que não participou da transação.

Nos termos do § 1o do artigo 1.361 do Código Civil, constitui-se a propriedade fiduciária de veículo com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento, mediante anotação no certificado do registro.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 129-B, postula que o registro de contratos de garantias de alienação fiduciária em operações financeiras será realizado nos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal.

A Resolução n. 689/17 do Conselho Nacional de Trânsito ainda prescreve que a responsabilidade pelas informações prestadas para efeito de registro do contrato no Registro Nacional de Gravames – RENAGRAV é das instituições financeiras ou credoras.

Apesar dos argumentos do banco,
de que a
contratação do financiamento foi legítima

e a inclusão do gravame foi
correta, não coadunam com o conjunto probatório dos autos.

Nessa esteira,
merece guarida
a alegação do autor,
‘
in status
assertionis
’
, de que a
contratação do financiamento

se apurou

i
legítima
e a inclusão do gravame
pelo banco resultou de falta de cautela
.

Com efeito, não se resguardou em apurar
se original o documento CRV/DUT
(
DUT- Documento Único de Transferência, atualmente denominado CRV- Certificado de Registro do Veículo
)
, bem ainda, se a cópia apresentada quando do financiamento continha a assinatura original do vendedor, tendo aceitado cópia do documento e assinatura sem firma reconhecida.

N
esse contexto,
os

argumentos do recorrido
e conjunto probatório dos autos
são s
uficientes para evidenciar a legitimidade passiva do banco réu,
bem como, sua responsabilidade pelo ocorrido
, uma vez que
permitiu e
deu causa ao registro do contrato discutido nos autos junto aos órgãos de trânsito
.

Diante disso, desconsidera o banco o fato de não ter trazido aos autos prova da anuência do autor com o negócio realizado.

Nota-se que, nesse interim,
comprovou
o
requerente os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude e a falha na prestação de serviço.

O art.373,II, doCPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Necessário observar que o banco não se desincumbiu do ônus probatório que lhe foi imposto, nos moldes do
s artigos
373, § 1o, do Código de Processo Civil e 6o, inciso VIII, do CDC
.

O
raciocínio trazido à baila não se coaduna com as imposições da Resolução CONTRAN n. 689/17, já mencionada alhures, que em seus artigos 6o a 9o preleciona:

Art. 6o Antecedendo o envio das informações para registro do contrato, a instituição credora deverá requerer, de forma preliminar, por meio de Empresa Credenciada pelo DENATRAN (ECD), o Apontamento da informação destinada à inserção do Gravame correspondente ao registro de contratos de garantias de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, Arrendamento Mercantil, Reserva de Domínio ou Penhor.

§ 1o O Apontamento será realizado pela ECD, exclusivamente por meio eletrônico no Sistema RENAGRAV, e constará em campo próprio do cadastro do veículo, enquanto não realizado o registro do contrato, devendo a instituição credora armazenar arquivo eletrônico relativo à proposta de financiamento ou documento equivalente, para fins de consulta pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal.

§ 2o O Apontamento somente terá validade se for realizado no Sistema RENAGRAV.

§ 3o O apontamento, vedada sua simultaneidade com o registro do contrato, servirá para controle de análise e garantia do crédito
pela instituição financeira ou entidade credora de garantia real, não podendo ser utilizado como meio, forma ou condição exclusiva para fins de registro do contrato.

§ 4o O Apontamento não poderá ser realizado em momento posterior ao registro do contrato.

§ 5o O registro do contrato pelo
órgão ou entidade executivos
de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, após conferência com as informações transmitidas por meio do RENAGRAV, é condição obrigatória para anotação do Gravame no campo de observações do Certificado de Registro de Veículo - CRV.

§ 6o Somente será possível realizar novo apontamento sobre o veículo caso o primeiro esteja devidamente baixado ou quando não mais persistirem obrigações decorrentes do registro do contrato e ainda não realizada a operação constante do § 2o do art. 9o desta Resolução.

§ 7o Em caso de desistência da celebração do contrato de financiamento, o Apontamento poderá ser retirado a qualquer momento.

Art. 7o Caso não seja realizado o registro do contrato no
órgão ou entidade executivos
de trânsito de registro do veículo, no prazo de 30 (trinta) dias, haverá o cancelamento automático do Apontamento.

Parágrafo único. Quando o veículo estiver devidamente registrado, na forma disciplinada pelo CONTRAN, em Estoque de Estabelecimento que comercializa veículos novos e usados, e for objeto de garantia em operações de crédito, o Apontamento poderá ser incluído e retirado nos termos da regulamentação do Sistema Registro Nacional de Veículos em Estoque - RENAVE, a pedido do credor sem a necessidade do registro do contrato com cláusula de Alienação Fiduciária e, tampouco, aplica-se o disposto no caput.

Art. 8o Os contratos de garantias de Alienação Fiduciária em operações financeiras, consórcio, Arrendamento Mercantil, Reserva de Domínio ou Penhor, celebrados por instrumentos público ou privado, serão, obrigatoriamente, registrados no
órgão ou entidade executivos
de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em que for registrado e licenciado o veículo, nos termos desta Resolução.

§ 1o O registro dos contratos previsto no caput é ato bastante e suficiente para dar ampla publicidade e produz plenos efeitos probatórios contra terceiros, dispensado qualquer outro registro público.

§ 2o Os procedimentos constantes desta Resolução destinam-se à autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos decorrentes do registro dos contratos.

Art. 9o Para o registro dos contratos de garantias de Alienação Fiduciária em operações financeiras, consórcio, Arrendamento Mercantil, Reserva de Domínio ou Penhor, o Declarante deverá fornecer os seguintes dados aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal em que for registrado o veículo para efetivar o registro do contrato:

I -
tipo
de operação realizada;

II -
número
do contrato;

III - identificação do credor e do devedor, contendo respectivos endereço, telefone e, quando possível, o endereço eletrônico (e-mail);

IV -
a
descrição do veículo objeto do contrato e os elementos indispensáveis à sua identificação nos termos do Código de Trânsito Brasileiro - CTB;

V -
o
total da dívida, ou sua estimativa;

VI - o local e a data do pagamento;

VII - quantidade de parcelas do financiamento;

VIII - o prazo, ou a época do pagamento;

IX -
Taxa
de juros, comissões cuja cobrança for permitida, cláusula penal e correção monetária, com a indicação dos índices aplicados, se houver.

§ 1o Os registros de contratos receberão numeração sequencial de assentamento e aos seus respectivos aditivos será aplicada, mediante averbação, numeração de referência vinculada ao registro inicial.

§ 2o A instituição credora deverá encaminhar no prazo de até 10 (dez) dias à ECD, que deverá atualizar imediatamente o RENAGRAV, e ao órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal por meio da empresa registradora de contratos, que deverão atualizar imediatamente seus registros, a informação relativa à quitação das obrigações do devedor, a qual será averbada junto ao registro do contrato, destinando-se à comprovação do término da garantia vinculada ao veículo registrado no órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal.

§ 3o A instituição credora deverá informar ao órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados e do Distrito Federal de registro do veículo, ou por meio da empresa registradora de contratos, qualquer alteração ocorrida no Contrato, cabendo a estes procederem aos devidos registros.

§ 4o Os órgãos ou
entidades executivas
de trânsito dos estados e do Distrito Federal, bem como as Empresas Credenciadas pelo DENATRAN atuarão dentro dos limites impostos nesta seção, sendo vedado impor outras exigências adicionais à instituição credora ou ao devedor para a realização dos registros dos contratos.

§ 5o Os órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal poderão editar normas que julgarem necessárias para o controle e estabelecimento de procedimentos do registro por eles realizado.

Portanto, deveria a Instituição Financeira aferir acerca da regularidade da titularidade do veículo, originalidade dos documentos apresentados e legitimidade das informações inseridas e assinaturas. Tal verificação deveria ser considerada requisito para fins de liberação de crédito de financiamento.

No contexto, reafirma-se competia ao banco assegurar a veracidade das informações que lhe foram repassadas pelo contratante/comprador, sob pena de legitimar ilegalidades.

Desta forma, considerando a falha do banco, compactuou com a irregularidade do contrato, responsabilizando-se pelos acontecimentos seguintes.

No tocante à alegação das partes de que não restou configurado o dano moral, da mesma forma, não merece prosseguir.
Com efeito,
restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Consoante as disposições do artigo 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

A caracterização do dano moral demanda a comprovação de uma situação de gravidade relevante, que implique em ofensa aos direitos de personalidade do indivíduo, neles compreendidos, dentre outros, a honra, a imagem, o próprio corpo e a vida privada, ocasionando inequívoco prejuízo de ordem extrapatrimonial.

A indenização por danos morais tem por finalidade compensar a parte ofendida pelo abalo psicológico experimentado, bem como advertir a parte ofensora a respeito da ilicitude do ato praticado, reprimindo a reiteração da conduta.

É certo que nem toda situação desagradável caracterizará dano moral, mas apenas aquelas que ultrapassem os meros dissabores do dia a dia, inerentes à vida comum em sociedade, e, que, culminem em prejuízos reais, porém, de ordem imaterial.

Assim,
em vista do contexto fático dos autos,
de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de
fraude,"o
abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...)
6. Agravo
regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

Embora não seja possível aferir, rigorosamente, o alcance do abalo sofrido pelo ofendido, a doutrina e a jurisprudência têm adotado alguns critérios para auxiliar o magistrado no momento da mensuração do quantum, de modo a compensar a vítima, punir o infrator, e, ainda, dissuadir a reiteração da conduta reprovável.

Assim, n
o arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse interim,
ao sopesar os fatores, tem-se que adequado ao caso, o valor da condenação a título de danos morais
, na quantia de
R$
8
.000,00 (
oito

mil reais).

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

Em diversas oportunidades, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL
CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
publicado
no
DJE
07/10/2023).

Pelo exposto,
nego
provimento

a ambos
o
s
recurso
s.

Por Conseguinte, majoro os honorários de sucumbência
, devidos pelos requeridos,
ao percentual de 15% (quinze por cento) do valor da condenação
, para cada um.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024